Tribunal: STJ
Processo: 0811569-11.2020.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002996 - MA(2025/0283392-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-
CAEMA
ADVOGADO
: THIAGO ROBERTO MORAIS DIAZ - MA007614
AGRAVADO
: STARTUBO
INDUSTRIA
COMERCIO
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO LUIS CHAPELETTI - SP244773
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA ALGUNS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:48
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 91559d4a-e8ee-46ea-a430-12b359e352d8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002996 - MA(2025/0283392-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-
CAEMA
ADVOGADO
: THIAGO ROBERTO MORAIS DIAZ - MA007614
AGRAVADO
: STARTUBO
INDUSTRIA
COMERCIO
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO LUIS CHAPELETTI - SP244773
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA ALGUNS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça, por meio da qual não foi conhecido o respectivo agravo em recurso
especial (fls. 336-337).
Pondera a parte agravante que houve a devida impugnação de todos os
fundamentos da decisão agravada, não havendo motivo para a incidência do óbice da
(fls. 341-354).
Súmula n. 182/STJ
Certificou-se o decurso de prazo para a agravada apresentar resposta ao
agravo interno, sem manifestação (fl. 358).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu o parecer, cuja
ementa é a seguir transcrita (fls. 370-374):

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
LICITAÇÃO.
ENTREGA
DE
PRODUTOS.
INADIMPLEMENTO
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
Documento eletrônico VDA55628885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: 3ee820e5-5c90-47ec-816b-6af78221a5e8

JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PARECER PELO
DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

É o relatório.
VOTO
O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão não admitiu o recurso especial
com fundamento em: (i) alegação genérica de vícios de fundamentação no acórdão
recorrido, atraindo, por analogia, a
(ii) inexistência de vícios a
Súmula n. 284/STF;
serem sanados; (iii) necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, incidindo a
e (iv) prejuízo da análise do dissídio jurisprudencial (fls. 283-288).
Súmula n. 7/STJ;
No ponto, registra-se, de forma expressa, a referência à
como
Súmula n. 7/STJ
óbice à admissibilidade, com a seguinte orientação: “[A] incidência da Súmula n. 7 do
STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão” (fl. 285).
Todavia, a parte agravante, no agravo em recurso especial (fls. 289-299),
deixou de impugnar, especificamente, o fundamento relativo à incidência da
ônus que lhe competia à luz do princípio da dialeticidade.
Súmula n. 7/STJ,
Nessas condições, são aplicáveis o comando normativo contido no
do Código de Processo Civil, bem como a Súmula n. 182 do STJ,
art. 932, inciso III,
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
litteris
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Ressalto que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso especial
não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único. Dessa forma,
nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante não se insurge de maneira
adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a inadmissibilidade, é
inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:
Documento eletrônico VDA55628885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: 3ee820e5-5c90-47ec-816b-6af78221a5e8

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator 'não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015,
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Diante do não ataque específico a todos os fundamentos, em especial ao óbice
da
(fls. 283-288), impõe-se a manutenção do não conhecimento do
Súmula n. 7/STJ
agravo em recurso especial, nos termos do
III, do CPC e da Súmula n.
art. 932,
182/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55628885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: 3ee820e5-5c90-47ec-816b-6af78221a5e8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.002.996 / MA
Número Registro: 2025/0283392-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08115691120208100001 8115691120208100001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-
CAEMA
ADVOGADOS : THIAGO ROBERTO MORAIS DIAZ - MA007614
MAXWELL SINKLER SALLES NETO - MA009385
EMMELYNE KATARINE ROCHA GUIMARAES - MA018230
BRUNO LEONARDO MORAES DIAZ - MA020497
LETICIA SILVA FERREIRA - MA023597
FERNANDA DE SOUSA FERREIRA BRITO - MA025951
LUIS DAVI SILVA SANTANA - MA030096
MARIA FERNANDA FREIRE SOUSA - MA029995
MARILIA GIULIA DE OLIVEIRA PINTO - MA030127
AMANDA CAROLINA DO ESPIRITO SANTO BARROS - MA028078
AGRAVADO
: STARTUBO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO LUIS CHAPELETTI - SP244773
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
Documento eletrônico VDA55916679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:07
Código de Controle do Documento: 5e29fd4b-0e28-47d5-8a06-ced312663359

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-
CAEMA
ADVOGADO : THIAGO ROBERTO MORAIS DIAZ - MA007614
AGRAVADO
: STARTUBO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO : ANTÔNIO LUIS CHAPELETTI - SP244773
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:07
Código de Controle do Documento: 5e29fd4b-0e28-47d5-8a06-ced312663359